Tribunal: TJDFT
Processo: 0702094-10.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-05-04
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE DECLARATORIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER AJUIZADA PELA INVENTARIANTE. HERDEIROS INCAPAZES. MELHOR INTERESSE DO INCAPAZ. COMPETÊNCIA DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA.

1. Afasta-se a competência dos Juizados Especiais quando estiver envolvido interesse de incapaz, nos termos do art. 8o da Lei no 9.099/1995, aplicado aos Juizados Especiais da Fazenda Pública, por força do art. 27 da Lei no 12.153/2009. Precedente.

2. Conflito negativo de competência conhecido. Declarou-se competente o Juízo da Sétima Vara de Fazenda Pública do DF, o suscitado.